Tribunal: TJBA
Processo: 2000838-04.2024.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000838-04.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGUES DOS REIS

Advogado(s)
:
GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE
1
9
(
DEZENOVE
) ANOS
DE RECLUSÃO E CUSTODIADO DESDE
09
/0
8
/
201
8
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP).
P
ROGRESSÃO DO REGIME
FECHADO PARA O
SEMIABERTO
INDEFERIDO NA ORIGEM
.
RECURSO DEFENSIVO. R
EQUISITO TEMPORAL OBJETIVO ALCANÇADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NECESSIDADE DO EXAME PERICIAL.
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF,
DA
SÚMULA 439 DO STJ E
DA
LEI 14.843/2024. EXAME ELABORADO SEM INDÍCIOS DE ABUSO OU ERRO, NÃO OFERECENDO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR OPOSIÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME, PORÉM INDICANDO ELEMENTOS NEGATIVOS, COMO
TRAÇOS DE POSSÍVEL PERSONALIDADE PARAFÍLICA (PEDOFILIA).
DECISÃO RECORRIDA QUE APRESENTA
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução n.º
2000838-04.2024.8.05.0146
, da Vara do Júri e de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como
Agravante
LEANDRO RODRIGUES DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora